Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748404-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – GROWTH SUPPLEMENTS – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI se insurge contra o despacho desta Presidência (ID 33178806) que remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria discutida neste processo e àquela estabilizada no Tema 1.093 da lista de repercussão geral. Alega que o acolhimento, pelo órgão julgador, da preliminar de ilegitimidade passiva não deve se sobrepor à observância da orientação firmada pela Corte Suprema, sob o rito dos repetitivos, no sentindo de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais (RE 1.287.019 – Tema 1.093). Por fim, pugna pela aplicação do Tema 1.093, com o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação. É o relatório. II – A insurgência não merece ser acolhida. Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da dessemelhança fática-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e a conclusão firmada no paradigma do Tema 1.093, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO CAPAZ DE GERAR PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 1.001 do CPC/2015: "dos despachos não cabe recurso". 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp 1854995/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, DJe de 1.240.835, ARE 1.113.922, DJe de 17/7/2020. Além disso, como dito pelo próprio peticionante, a Primeira Turma Cível acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, não adentrando na discussão de mérito sobre a necessidade ou não da edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL, situação que, ante a ausência de parâmetro, repele a observância do regime dos precedentes. Logo, vislumbrada a inexistência de identidade entre a controvérsia posta nestes autos e a pacificada na oportunidade do julgamento do Tema 1.093, revela-se prudente a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019